Tribunal: STF
Processo: RE 71016
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-19
Data de publicação: 1974-09-19

Ementa:
PENSÃO PREVIDENCIARIA. INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES DO ESTADO. INSCRIÇÃO COMPULSORIA, INCLUSIVE PARA OS
MAGISTRADOS, SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA LOCAL, ESTABELECIDA PELA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. DIREITO A PENSÃO, GARANTIDO AOS DEPENDENTES
DE SERVIDOR FALECIDO QUE, POR QUALQUER MOTIVO, NÃO SE INSCREVEU EM
ÓRGÃO DE PREVIDENCIA. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS
LOCAIS, QUE ASSIM DISPUSERAM. NÃO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO E
CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO DIREITO A PENSÃO, RESSALVADA AO
INSTITUTO, ENTRETANTO, A COBRANÇA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL, DAS
CONTRIBUIÇÕES NÃO RECEBIDAS OPORTUNAMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.